Tribunal: STF
Processo: ARE 1301531
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a incidência das Súmulas 282, 284 e 356/STF e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema.
    Os agravantes sustentam, em suma, que houve prequestionamento dos dispositivos constitucionais violados (págs. 5-7 do documento eletrônico 16).
    Reafirmam, também, que o acórdão recorrido julgou “[...] inválida uma lei municipal em face da Constituição Federal e de Lei Federal (interpretação contrariu sensu do art. 102, III, “c” e “d”, CF)” (pág. 8 do documento eletrônico 16). 
    Intimado, o agravado pugnou pelo desprovimento do agravo regimental (documento eletrônico 23).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que assiste razão, em parte, aos agravantes. Isso porque o art. 97 foi prequestionado, não havendo violação das Súmulas 282 e 356 desta Corte. Assim, reconsidero a decisão agravada e passo a realizar novo exame do recurso extraordinário com agravo.
    No caso em tela, trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 
    “Apelação Cível - Ação Popular - Subvenção concedida para construção de pista de aeromodelismo em área lindeira ao Clube beneficiado - Nulidade/invalidade do ato administrativo que determinou o repasse de verbas públicas Ressarcimento ao erário - Sentença de procedência - Recurso de parte dos requeridos.
    1. Inocorrência de prescrição - A ação de ressarcimento ao erário é imprescritível, conforme disposição constitucional.
    2. Afronta aos princípios da isonomia, por benefício indevido a particulares, e principalmente da moralidade e da supremacia do interesse público - Evidenciada a lesão ao patrimônio público - De rigor o ressarcimento aos cofres públicos da quantia destinada irregularmente a construção da pista de aeromodelismo mencionada na exordial, bem como do valor das despesas com maquinários e mão de obra pública apurado em perícia judicial.
    3. Comporta parcial acolhida o recurso dos vereadores que, à época dos fatos, votaram favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei - Não há prova alguma nos autos de que os edis tenham sido de qualquer modo beneficiados com a aprovação do Projeto de Lei posto em realce - Imunidade material para votarem os projetos de lei de acordo com suas convicções, nos termos do art. 29, inciso VIII, da Constituição Federal.
    R. Sentença parcialmente reformada para o fim de excluir os vereadores da obrigação de ressarcimento ao erário (pág. 136 do documento eletrônico 5).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 98 do documento eletrônico 6).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, b, c e d, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 2° e 97 da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece prosperar.
    Observo que não houve o prequestionamento da alegada violação do art. 2° da Lei Maior. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa.
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo , é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido (grifei).” 
    De outro lado, ainda que ultrapassada a mencionada preliminar, quanto à alegada violação do art. 2° da Constituição, a jurisprudência deste Tribunal firmou o entendimento de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Com essa orientação, cito o ARE 1.147.739-AgR/MA, de relatoria do Ministro Edson Fachin, assim ementado::
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.09.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. FIXAÇÃO DE VALOR. CRITÉRIO DE CÁLCULO. ADI 3.378. REGULAMENTAÇÃO NO ÂMBITO ESTADUAL. LICENÇA AMBIENTAL. REVISÃO DE PROCESSOS. IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS MAL EMPREGADOS. ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO. DECRETO 4.340.2002. ORDEM DE PREFERÊNCIA. DESRESPEITO. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. PRECEDENTES.
    1. O acórdão recorrido, ao entender que cabe ao Poder Judiciário coibir excesso da Administração Pública, decidiu em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (grifei).
    Além disso, o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, visto que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie para anular ato administrativo.
    Ressalte-se que esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que, para caracterizar violação da cláusula de reserva de plenário, é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu no caso. Nessa trilha, destaco o ARE 1.303.228-AgR/BA, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10. DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.
    Ademais, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento nas alíneas c e d do permissivo constitucional, pois os recorrentes não demonstraram que o acórdão recorrido teria julgado válida lei ou ato de governo local contestado contra a Constituição ou ter julgado válida lei local contestada em face de lei federal, o que também atrai, no ponto, a incidência da Súmula 284/STF.
    Isso posto, reconsidero a decisão agravada e nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator